Tribunal: STF
Processo: ARE 1435723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo e imposição de penalidade, com pedido de antecipação de tutela.



    I. Legitimidade do Procon Municipal de Caldas Novas. O Procon Municipal de Caldas Novas, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (artigo 2º do Decreto Federal nº 2.181/1997), detém a atribuição de apurar e punir infrações à legislação das relações de consumo e ao Decreto Federal nº 2.181/1997, como disciplinam os artigos 5º, caput, e 18, §2º, do Decreto Federal nº 2.181, de 20/03/1997 e o artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.



    II. Possibilidade de atuação do Procon Municipal de Caldas Novas em defesa de interesse individual. O Procon Municipal de Caldas Novas está legitimado a instaurar procedimento administrativo para apurar o descumprimento, seja em detrimento de um ou de vários consumidores, das regras consumeristas e do Decreto Federal nº 2.181/1997, podendo aplicar sanções administrativas a quem infringi-las. Precedentes do colendo STJ.



    III. Caso concreto. No caso concreto, infere-se que a autora/apelante foi condenada, no procedimento administrativo nº 54-004.001-16.0003481, pelo Procon Municipal de Caldas Novas, ao pagamento de multa no importe de R$ 21.764,71 (vinte e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos). A aplicação da multa, realizada com base no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 18, inciso I, do Decreto Federal nº 2.181/1997, se deu devido à apuração de afronta ao disposto nos artigos 4º, inciso I, e 20, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.



    IV. Processo administrativo. Vícios. Inexistentes. O processo administrativo obedeceu as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não estando maculado com nenhum vício formal, como se dessome da análise do seu inteiro teor jungido em anexo à peça vestibular. Logo, não há se falar em nulidade do ato administrativo.



    V. Ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo. Impossibilidade. É vedada a interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, sob pena de afronta a garantia constitucional da separação de poderes, competindo-lhe apenas a apreciação de matéria relacionada à respectiva legalidade, que, no caso em deslinde, foi atestada. Sob esse prisma, não é possível a análise nestes autos da legitimidade da autora/apelante para figurar no polo passivo do procedimento administrativo, assim como da existência ou não da ofensa, por parte da autora/apelada, à legislação consumerista e ao Decreto Federal nº 2.181/1997. Na hipótese em espeque, a apreciação restringir-se-á à adequação ou não do valor da multa aplicada administrativamente em desfavor da autora/apelada aos critérios previstos na legislação de regência e aos princípios que devem nortear o ato.



    VI. Multa. Aplicação. Valor. Proporcionalidade. Razoabilidade. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 28 do Decreto Federal nº 2.181/1997 estabelecem que a pena de multa, aplicada mediante procedimento administrativo, em razão de infração da norma de defesa do consumidor e do Decreto Federal nº 2.181/1997, como é o caso dos autos, deve ser fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado ao consumidor, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitado o limite mínimo de 200 UFIR e máximo de 3.000.000 de UFIR. Ademais disso, no arbitramento da pena de multa deve-se observar, ainda, os princípios constitucionais da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37, caput, da Constituição Federal), o princípio da motivação (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada a imposição de sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público (artigo 2º, inciso VI, da Lei Federal nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal). Deveras, porque está em consonância com os critérios objetivos previstos na legislação consumerista e com os pressupostos norteadores da matéria, o valor da pena administrativa de multa fixada pelo Procon Municipal de Caldas Novas em desfavor da autora/apelada não deve sofrer alteração pelo Poder Judiciário, devendo ser mantido tal qual lançado pela Administração Pública.



    VII. Ônus sucumbenciais. Por consequência lógica deste julgamento, sendo preservado o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, não há se falar em inversão da condenação no pagamento dos ônus sucumbenciais em desfavor do réu/apelado.



    VIII. Honorários advocatícios recursais. Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015 e em atenção ao posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragado no julgamento dos Edcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ (2015/0302387-9), majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para 20% (vinte por cento) do valor da causa.



    Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente